Tribunal: TJSP
Processo: 1505956-49.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Alegação de nulidade das provas colhidas no interior da residência do réu, sob o argumento de que elas foram obtidas em diligência realizada sem prévia autorização judicial – Afastamento – Recurso defensivo visando a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, i) a redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) a aplicação do máximo redutor de penas previsto

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Alegação de nulidade das provas colhidas no interior da residência do réu, sob o argumento de que elas foram obtidas em diligência realizada sem prévia autorização judicial – Afastamento – Recurso defensivo visando a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, i) a redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) a aplicação do máximo redutor de penas previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06; e (iii) a fixação do regime inicial diverso do fechado – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas, assim como a destinação da droga ao comércio ilícito – Pena e regime prisional fixados mediante boa ponderação dos critérios legais, não comportando alteração nesta Sede – Recurso desprovido.